Tribunal: TJSP
Processo: 1020488-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Acidente de veículo. Autor que, em via de dupla mão de direção, realiza manobra de conversão à esquerda interceptando a trajetória do veículo que regularmente trafegava no sentido contrário. Culpa exclusiva do Autor. Improcedência da ação. Recurso desprovido.